Tribunal: TJDFT
Processo: 0726695-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de posse ilegal de munição de uso permitido, tipificado no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003. A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pela posse de munição de uso permitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As munições de uso permitido foram encontradas no interior da residência do acusado, em local de fácil acesso e visibilidade, circunstância que evidencia a posse e o domínio do recorrente sobre o material.
4. A alegação de que as munições pertenciam ao falecido marido da mãe do réu é inverossímil, pois não há elementos que corroborem essa versão, sendo certo que tal pessoa sequer residiu no imóvel, conforme declaração do próprio acusado.
5. A defesa não produziu qualquer prova ou elemento capaz de gerar dúvida razoável sobre o domínio das munições por terceiros, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.
6. O histórico criminal do réu, que inclui condenação anterior relacionada ao Estatuto do Desarmamento, reforça sua familiaridade com armamentos e a presunção de ciência quanto à existência das munições no local.
7. A entrega voluntária da chave da residência à autoridade policial não exclui a responsabilidade penal pela posse do material, tampouco serve como indicativo de desconhecimento.
8. Corrige-se de ofício erro material constante na sentença quanto à espécie de pena aplicada, substituindo-se a referência a “reclusão” por “detenção”, em conformidade com o tipo penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Corrigido de ofício erro material para constar “detenção” no lugar de “reclusão”.